Tribunal: CARF
Processo: 10880.938227/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.938227/2011-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.451 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MAGNELUMY PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.938227/2011-86
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.451 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938227/2011-86

Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
por
MAGNELUMY
PARTICIPAÇÕES LTDA., em face do acórdão de n° 10-63.427, proferido pela C. 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (“DRJ/POA”),
objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/POA, o qual será
complementado ao final:
“Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 17/) contra despacho decisório (fls.
9/16) que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado pelo contribuinte
no PER/DCOMP no 17283.04308.070709.1.7.02-3087 (fls. 2/8), referente ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, em razão da confirmação parcial das
parcelas de IRRF que compuseram o referido saldo negativo, conforme abaixo:

A parcela não confirmada do imposto retido foi a seguinte:

O contribuinte alega que possui o comprovante da retenção emitido pelo Banco
Panamericano, anexado à manifestação de inconformidade (fls. 28 e 71).
Por fim, requer que o despacho decisório seja anulado, evitando que venha a sofrer
prejuízos fiscais.
O valor do litígio é R$ 32.130,68.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.451 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938227/2011-86

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 27 de novembro de 2018, a DRJ/POA ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
a questão do não reconhecimento integral das parcelas de composição do
saldo negativo da CSLL, informadas pelo contribuinte, está relacionada à
produção de prova da retenção, tendo em vista que as informações
prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras dos rendimentos e
responsáveis pela retenção divergem daquelas constantes na DIPJ e no
PER/DCOMP;
(ii)
o sistema DIRF consigna receitas financeiras e juros sobre o capital
próprio no montante de R$ 2.365.819,80 e IRRF no montante de R$
390.259,81, este correspondente ao valor informado no PER/DCOMP;
(iii)
somando-se os rendimentos constantes no comprovante apresentado pelo
contribuinte, obtém-se o montante de R$ 2.580.024,39 a título de receitas
financeiras totais. A DIPJ consigna receitas financeira no montante de R$
2.535.676,78 e não consigna a receita referente aos juros sobre o capital
próprio - código 5706;
(iv)
consta na DIRF receitas relativas a ganhos líquidos em operações em
bolsa e assemelhados no montante de R$ 1.707.229,75, que encontra como
contrapartida na DIPJ somente o valor de R$ 181.834,99;
(v)
o IRRF restou devidamente comprovado, entretanto, também ficou
evidente que o contribuinte não ofereceu à tributação toda a receita
que deu origem as retenções;
(vi)
o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - editou a Súmula
no 80 condicionando a dedução do IRRF ao cômputo da receita
correspondente na base de cálculo do imposto;
(vii)
por fim, considerando-se a existência de receitas não oferecidas à
tributação, fato que ocasionou o aumento do saldo negativo do IRPJ do
ano-calendário de 2006, voto para que seja julgada improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 95/103), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/POA sob a alegação de que:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.451 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938227/2011-86

(i)
o Acórdão Recorrido deve ser reformado em razão da impossibilidade
de lançar um novo fundamento em sede de julgamento de manifestação
de inconformidade;
(ii)
o Despacho Decisório apontava exclusivamente como parcela de crédito
não confirmada o valor de R$ 32.130,68 sob a justificativa de que a
retenção na fonte não teria sido comprovada. Com isso, a Recorrente
apresentou, em 12/08/2011, informe de rendimento fornecido pela
instituição financeira indicando a retenção de IR;
(iii)
o acórdão recorrido reconheceu que a retenção na fonte foi
comprovada, mas determinou a manutenção da exigência fiscal mesmo
assim, agora sob o entendimento de que haveria receitas não oferecidas
à tributação, fato que teria ocasionado o aumento do saldo negativo do
IRPJ do ano-calendário de 2006;
(iv)
o acórdão recorrido acaba por lançar novo fundamento à exigência
fiscal, o que esbarra na proibição do artigo 146 do Código Tributário
Nacional (“CTN”) 1;
(v)
a Recorrente foi cientificada do acórdão recorrido apenas em
11/03/2020, isto é, mais de 10 (dez) anos após a compensação ter sido
realizada (a DCOMP foi apresentada em 07/07/2009), e quase 10 anos
após a sua Manifestação de Inconformidade;
(vi)
trazer fundamento novo para não homologação de compensação a essa
altura consiste em cerceamento do direito de defesa da Recorrente, por
obrigá-la a se defender de acusações novas referentes a fatos ocorridos
há mais de 10 anos, ofendendo o artigo 5o, inciso LV, da CF/88;
(vii)
de acordo com o acórdão recorrido, a Recorrente não teria oferecido à
tributação toda a receita que deu origem as retenções, pois somando as
receitas financeiras e os juros sobre o capital próprio constantes na
DIRF (total R$ 2.365.819,80) com os rendimentos indicados no
comprovante apresentado pelo Recorrente (R$ 111.063,01 + R$
103.141,58), as receitas financeiras somariam R$ 2.580.024,39. Por
outro lado, a DIPJ indicaria apenas receitas financeiras no montante de
R$ 2.535.676,78;
(viii) a Recorrente esclarece que determinados rendimentos financeiros
estavam sujeitos ao “come-cotas”, isto é, antecipação do recolhimento
do IRRF no último dia de maio e no último dia de novembro;
(ix)
o acórdão recorrido apontou que constaria na DIRF receitas relativas a
ganhos líquidos em operações em bolsa e semelhantes no valor de R$

1 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou no exercício do
lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.451 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938227/2011-86

1.707.229,75. Em contrapartida, na DIPJ, constaria somente o valor de
R$ 181.834,99;
(x)
na DIRF consta a retenção de IR sobre o valor de alienação do ativo
(código 5557), ao passo em que, na DIPJ, é computado o ganho líquido
(diferença entre valor de alienação do ativo e custo de aquisição) para fins
de apuração do lucro real tributável;
(xi)
a Recorrente apresenta anexo o seu Livro Razão consolidado, referente ao
exercício de 2016 (doc. no 8). Nele é possível identificar o valor total de
R$ 1.709.800,65 como resultado total do valor a crédito da conta “ganho
ou perda de ações”. De tal valor, deve-se subtrair o IR sobre juros sobre
capital próprio (lançamentos datados de 20/12/2016, chegando ao valor de
R$ 1.707.229,75;
(xii)
o valor de R$ 1.707.229,74 (valor de alienação das operações com ações),
subtraído do valor de R$ 1.528.050,94 (custo das operações com ações)
resulta em R$ 181.749,71, representando o saldo da conta “ganho ou
perda de ações”. Tal valor acrescido de R$ 85,28 (dedo duro) resulta em
R$ 181.834,99, resultado do ganho das ações sujeito à tributação,
indicado na DIPJ.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF no
329/20172 e pela Portaria CARF n° 6.786/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.451 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938227/2011-86

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
11/03/2020 (e-fl. 92), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 23/03/2020 (e-fl.
91), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2006, no valor de R$ 422.390,49
(quatrocentos e vinte e dois mil, trezentos e noventa reais e quarenta e nove centavos), oriundo
do pagamento antecipado a título de retenções na fonte.
O Despacho Decisório (e-fl. 09), reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito informado na DIPJ
no montante de R$ 422.390,49 (quatrocentos e vinte e dois mil, trezentos e noventa reais e
quarenta e nove centavos) reconheceu o valor de R$ 390.259,81 (trezentos e noventa mil,
duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos), de forma que não restou saldo
negativo suficiente para compensar os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

Em 27 de novembro de 2018 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 1a Turma
da DRJ/POA (e-fls. 75/79), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente
a compensação, tendo em vista que, as receitas não foram oferecidas à tributação.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Cabe ao contribuinte diligenciar junto às fontes pagadoras o fornecimento do
comprovante anual de retenção das contribuições na fonte para dar suporte à
dedução do imposto retido daquele apurado no encerramento do período de apuração.

Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.451 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938227/2011-86

A prova abaixo, comprova as alegações do contribuinte.
(...)
O sistema DIRF consigna receitas financeiras e juros sobre o capital próprio no
montante de R$ 2.365.819,80 e IRRF no montante de R$ 390.259,81, este
correspondente ao valor informado no PER/DCOMP, conforme abaixo:
(...)
Somando-se os rendimentos constantes no comprovante apresentado pelo
contribuinte, obtém-se o montante de R$ 2.580.024,39 a título de receitas financeiras
totais. A DIPJ consigna receitas financeira no montante de R$ 2.535.676,78 e não
consigna a receita referente aos juros sobre o capital próprio - código 5706 (fls. 41).
Além disso, consta na DIRF receitas relativas a ganhos líquidos em operações em bolsa
e assemelhados no montante de R$ 1.707.229,75, que encontra como contrapartida na
DIPJ somente o valor de R$ 181.834,99.
O IRRF restou devidamente comprovado, entretanto, também ficou evidente que o
contribuinte não ofereceu à tributação toda a receita que deu origem as retenções.
(...)
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - editou a Súmula no 80
condicionando a dedução do IRRF ao cômputo da receita correspondente na base
de cálculo do imposto, abaixo:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim, considerando-se a existência de receitas não oferecidas à tributação, fato que
ocasionou o aumento do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2006, voto para
que seja julgada improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte.” (e-fls. 76/79, g.n.)
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega que, “determinados
rendimentos financeiros estavam sujeitos ao “come-cotas”, isto é, antecipação do recolhimento
do IRRF no último dia de maio e no último dia de novembro”, nos seguintes termos:
“20. De acordo com o Acórdão Recorrido, a Recorrente não teria oferecido à
tributação toda a receita que deu origem as retenções, pois somando as receitas
financeiras e os juros sobre o capital próprio constantes na DIRF (total R$
2.365.819,80) com os rendimentos indicados no comprovante apresentado pelo
Recorrente (R$ 111.063,01 + R$ 103.141,58), as receitas financeiras somariam R$
2.580.024,39. Por outro lado, a DIPJ indicaria apenas receitas financeiras no montante
de R$ 2.535.676,78.
21. Com relação a esse ponto, a Recorrente esclarece que determinados rendimentos
financeiros estavam sujeitos ao “come-cotas”, isto é, antecipação do recolhimento
do IRRF no último dia de maio e no último dia de novembro.
22. Em razão disso, os Informes de Rendimento fornecidos pelas instituições
financeiras, com relação a tais receitas financeiras, consideram os rendimentos de
dezembro/2005 a novembro/2006 no Informe de Rendimentos. Os valores lançados
para fins de apuração contábil na DIPJ, por outro lado, levam em consideração o
período de janeiro/2006 a dezembro/2006.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.451 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938227/2011-86

23. Tome-se como exemplo o caso do Banco Panamericano. Conforme Informe de
Rendimento de fl. 71 destes autos, os rendimentos seriam de R$ 111.063,01
(maio/2006) e R$ 103.141,58 (novembro/2016), somando R$ 214.204,59. Conforme
livro razão da Recorrente, este valor de R$ 214.204,59 corresponde justamente a
rendimentos apurados no período de dezembro/2005 e novembro/2006 (doc. no 6).
24. Por outro lado, o livro razão da Recorrente indicará, para as mesmas contas, no
período de janeiro/2006 a dezembro/2006, o valor de R$ 209.572,73, resultando numa
diferença de R$ 4.631,86 (doc. no 7).
25. Ressalte-se que essa diferença de R$ 4.631,96 advém da comparação de períodos
apenas de operações do Banco Panamericano. A Recorrente possuía aplicações
sujeitas ao “come cotas” com outras instituições financeiras também.
26. O que resta demonstrado pelo exemplo acima é que, apesar da suposta divergência
entre os valores indicados na DIRF + informes rendimento e na DIPJ, isso de forma
alguma significa que receitas deixaram de ser oferecidas à tributação, conforme
evidenciado no caso específico do Banco Panamericano acima, diretamente relacionado
à discussão destes autos.
(...)
34. No presente caso, foi exatamente o que ocorreu. A Recorrente apresenta anexo o seu
livro razão consolidado, referente ao exercício de 2016 (doc. no 8). Nele é possível
identificar o valor total de R$ 1.709.800,65 como resultado total do valor a crédito da
conta “ganho ou perda de ações”. De tal valor, deve-se subtrair o IR sobre juros
sobre capital próprio (lançamentos datados de 20/12/2016, chegando ao valor de R$
1.707.229,75.
35. Esse valor de R$ 1.707.229,74 corresponde, como mencionamos acima, ao valor da
alienação das operações com ações, sobre o qual incidiu a alíquota de IRRF de
0,005% (código 5557).
36. O livro diário apresenta o valor total de R$ 1.528.050,94 de lançamentos a débito
da conta “ganho ou perda de ações”. Esse valor é justamente o custo das operações
com ações.
37. Ora, o valor de R$ 1.707.229,74 (valor de alienação das operações com ações),
subtraído do valor de R$ 1.528.050,94 (custo das operações com ações) resulta em
R$ 181.749,71, representando o saldo da conta “ganho ou perda de ações”. Tal valor
acrescido de R$ 85,28 (dedo duro, mencionado acima) resulta em R$ 181.834,99,
resultado do ganho das ações sujeito à tributação, indicado na DIPJ.” (e-fls. 100 e
102, g.n.)
Segundo consta dos autos, em específico da Ficha 6A – Linhas 18 e 21 (e-fl. 41),
verifica-se que a Recorrente auferiu ganhos em operações de “Mercado Renda Variável” no
montante de R$ 181.834,99 e “Outras Receitas Financeiras” o valor de R$ 2.535.676,78:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.451 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938227/2011-86

Ocorre que, somando as receitas financeiras e os juros sobre o capital próprio
constantes na DIRF (R$ 2.522,06 + R$ 195.963,57 + R$ 16.532,86 + R$ 2.150.801,31 = R$
2.365.819,80) (e-fl. 78) com os rendimentos indicados no comprovante apresentado pela
Recorrente (R$ 111.063,01 + R$ 103.141,58) (e-fl. 28), as receitas financeiras somariam R$
2.580.024,39, enquanto que a DIPJ indicaria receitas financeiras em valor menor (R$
2.535.676,78). Confira-se:

Em face disso, a Recorrente justificou:
“(...) os rendimentos seriam de R$ 111.063,01 (maio/2006) e R$ 103.141,58
(novembro/2016), somando R$ 214.204,59. Conforme livro razão da Recorrente, este
valor de R$ 214.204,59 corresponde justamente a rendimentos apurados no período
de dezembro/2005 e novembro/2006 (doc. no 6).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.451 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938227/2011-86

24. Por outro lado, o livro razão da Recorrente indicará, para as mesmas contas, no
período de janeiro/2006 a dezembro/2006, o valor de R$ 209.572,73, resultando numa
diferença de R$ 4.631,86 (doc. no 7).
25. Ressalte-se que essa diferença de R$ 4.631,96 advém da comparação de períodos
apenas de operações do Banco Panamericano. A Recorrente possuía aplicações sujeitas
ao “come cotas” com outras instituições financeiras também.” (e-fl. 100, g.n.)
Da mesma forma, apontou o acórdão recorrido, “consta na DIRF receitas
relativas a ganhos líquidos em operações em bolsa e assemelhados no montante de R$
1.707.229,75, que encontra como contrapartida na DIPJ somente o valor de R$ 181.834,99” (e-
fl. 78, g.n.).
A respeito, alega a Recorrente que o valor de R$ 181.749,71 representaria o saldo
da conta “ganho ou perda de ações” e que “acrescido de R$ 85,28 (dedo duro, mencionado
acima) resulta em R$ 181.834,99, resultado do ganho das ações sujeito à tributação, indicado
na DIPJ” (e-fl. 102, g.n.).
Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, o livro “Razão Consolidado” (e-fls.
127/136), descreve os exatos valores supramencionados, de forma que, são plausíveis os
argumentos trazidos pela Recorrente. Confira-se:

Embora tais elementos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo
quanto à existência do crédito vindicado, configuram um princípio de prova que pode (ou não)
ser corroborado por declarações e livros contábeis e fiscais de posse da Recorrente.
Saliente-se que, a jurisprudência deste Conselho entendeu pelo reconhecimento
proporcional das retenções às receitas efetivamente oferecidas à tributação, verbis:
RECEITAS FINANCEIRAS. OFERECIMENTO A TRIBUTAÇÃO DO IRPJ. IRRF
PROPORCIONAL. PROVAS. Cabe à empresa fazer prova do direito de crédito que
julga ter. O valor do IRRF aproveitável na declaração DIPJ deve ser proporcional
aos valores das respectivas receitas/rendimentos comprovadamente oferecidos à
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.451 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938227/2011-86

tributação do IRPJ. (Processo n° 10880.909038/2009-81. Acórdão n° 120200.519.
Sessão de 24/05/2011. Relator Carlos Alberto Donassolo, g.n.)
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para verificação da retenção
não confirmada (R$ 32.130,68) e do oferecimento à tributação da receita relativa à
respectiva retenção.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 149
DF CARF MF
Original